Tribunal: TJES
Processo: 5003332-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003332-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ANDRADE
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA APARECIDA ANDRADE
em face da decisão colacionada ao ID n. 821265 que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer requerida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido de concessão liminar.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que, embora o magistrado
a quo
tenha considerado regular a negativação e protesto de seu nome, foi comprovado nos autos que as faturas foram questionadas em processos administrativos junto a EDP, bem como em sede judicial, sendo neste último deferido pedido liminar em seu favor.

Esclarece que a fatura de dezembro/2013 referente à Instalação n. 160277354 foi paga de modo comum, sendo pleiteada na ação principal apenas sua revisão, e as faturas de março/2015, abril/2015, dezembro/2015, fevereiro/2016 a abril/2016 da instalação nº. 0001539305 foram pagas via consignação extrajudicial realizada pela Agravante em 17/06/2016 junto ao Banco do Brasil, não havendo nenhuma oposição fática da Agravada e nem nos autos sobre o referido crédito depositado em seu favor junto ao Banco, razão pela qual a agravante pede a declaração de quitação das mesmas, na forma da lei.

Destaca que seu nome está negativado em razão das faturas que são discutidas nos autos do processo principal, e, com o indeferimento da liminar, a magistrada de origem acabou por não só permitir a restrição do nome da Autora, como também possível suspensão do serviço de energia elétrica, impondo à agravante novo pagamento das faturas já quitadas por consignação extrajudicial.

Ao movimento de n. 876302 foi proferida decisão concedendo em parte a medida liminar, a fim de determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras.

Contrarrazões da concessionária ao movimento de n. 957522 pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

De acordo com o Eminente Relator, razão pela qual, de igual forma, CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA APARECIDA ANDRADE
em face da decisão colacionada ao ID n. 821265 que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer requerida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
indeferiu o pedido de concessão liminar.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante que, embora o magistrado
a quo
tenha considerado regular a negativação e protesto de seu nome, foi comprovado nos autos que as faturas foram questionadas em processos administrativos junto a EDP, bem como em sede judicial, sendo neste último deferido pedido liminar em seu favor.

Esclarece que a fatura de dezembro/2013 referente à Instalação n. 160277354 foi paga de modo comum, sendo pleiteada na ação principal apenas sua revisão, e as faturas de março/2015, abril/2015, dezembro/2015, fevereiro/2016 a abril/2016 da instalação nº. 0001539305 foram pagas via consignação extrajudicial realizada pela Agravante em 17/06/2016 junto ao Banco do Brasil, não havendo nenhuma oposição fática da Agravada e nem nos autos sobre o referido crédito depositado em seu favor junto ao Banco, razão pela qual a agravante pede a declaração de quitação das mesmas, na forma da lei.

Destaca que seu nome está negativado em razão das faturas que são discutidas nos autos do processo principal, e, com o indeferimento da liminar, a magistrada de origem acabou por não só permitir a restrição do nome da Autora, como também possível suspensão do serviço de energia elétrica, impondo à agravante novo pagamento das faturas já quitadas por consignação extrajudicial.

Ao movimento de n. 876302 foi proferida decisão concedendo em parte a medida liminar, a fim de determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras.

Contrarrazões da concessionária ao movimento de n. 957522 pugnando pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar, trata-se de ação de obrigação de fazer que objetiva que a empresa Agravada se abstenha de cortar o fornecimento de energia nas instalações de números 160277354 e 1539305, bem como a exclusão do nome da requerente dos cadastros negativos de crédito, aduzindo, para tanto, a consignação extrajudicial do débito e sua revisão na via administrativa.

Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, até mesmo
a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora. Sendo que o afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.
(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

Nesses termos, entendo, em uma análise perfunctória, que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada não foram atendidos pela ora Agravante.

Infere-se dos autos que a Recorrente não pretende depositar o valor integral da prestação, mas apenas o valor que reputa ser devido, já que, conforme extrato do Serasa constante do movimento n. 821254, o protesto em seu nome é referente às faturas nos valores de R$779,45, R$736,29, R$724,35, R$716,94 e R$705,79.

Contudo, conforme abertura de conta de consignação acostada ao movimento n. 821259, a agravante procedeu aos depósitos de 06 (seis) parcelas no valor de R$500,00 (quinhentos reais), revelando-se valor inferior ao protestado.

Assim, não pode o mero depósito de valor que entende ser devido liberar o devedor dos efeitos da mora, salvo, conforme remansosa jurisprudência, se patente a ilegalidade das parcelas discutidas em juízo, o que não ocorre na hipótese em análise.

Destaco ainda: “A consignação em pagamento de valores parciais não é capaz de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Enunciado da Súmula 380/STJ”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 44179000359, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

De tal modo, não se pode admitir que a realização do depósito em juízo dos valores apurados unilateralmente pelo próprio devedor tenha o condão de, liminarmente, modificar o contrato celebrado, mormente quando não se está evidente a ilegalidade dos encargos cobrados.

Não se pode olvidar a orientação doutrinária e jurisprudencial de que o princípio
pacta sunt servanda
pode ser relativizado. Todavia, não se pode concluir que referido princípio tenha sido abolido da sistemática contratual.

Com efeito, as cobranças que ensejaram a propositura da ação originária são advindas de contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, em que pese a possibilidade de consignar em Juízo o montante que a Agravante sustenta ser devido, não há como, no caso em tela, afastar a mora, nem impedir a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

De outro lado, quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tenho que merece reforma a decisão vergastada.

Isso porque, a
despeito da prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, considero que a conduta da concessionária Agravada desborda dos limites fixados em
precedente do col. Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS.
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)
TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Ou seja, o Tribunal da Cidadania pacificou a questão no sentido de ser
lícito
o corte administrativo na hipótese de
recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor
, desde que:
a)
haja prévio aviso ao consumidor;
b)
sejam respeitados o contraditório e ampla defesa; e
c)
o inadimplemento do consumo recuperado seja correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Desse modo, não sendo possível aferir neste momento as razões que culminaram no corte administrativo, tenho por bem manter a determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CORTE NO FORNECIMENTO DE BEM ESSENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, até mesmo a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora. Sendo que o afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

2 -
Não pode o mero depósito de valor que entende ser devido liberar o devedor dos efeitos da mora, salvo, conforme remansosa jurisprudência, se patente a ilegalidade das parcelas discutidas em juízo, o que não ocorre na hipótese em análise.

3 -

“A consignação em pagamento de valores parciais não é capaz de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Enunciado da Súmula 380/STJ”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 44179000359, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

4 -
O Tribunal da Cidadania pacificou a questão no sentido de ser lícito o corte administrativo na hipótese de recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, desde que: a) haja prévio aviso ao consumidor; b) sejam respeitados o contraditório e ampla defesa; e c) o inadimplemento do consumo recuperado seja correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

5 –
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.